Tribunal: STF
Processo: Rcl 38026
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE SALA DE ESTADO-MAIOR. RECLAMANTE SEGREGADO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO E CONDIGNO AO RECOLHIMENTO PRISIONAL DE ADVOGADO. CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NA ADI 1.127/DF. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO SE AMPAROU NA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º, V, DA LEI N. 8.906/94. INCABÍVEL A VIA DA RECLAMAÇÃO PARA AVERIGUAR SE AS INTALAÇÕES ONDE O RECLAMENTE SE ENCONTRA CUSTODIADO PREENCHEM OS REQUISITOS APTOS A QUALIFICÁ-LA COMO SALA DE ESTADO-MAIOR.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.